Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707484-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator